Tribunal: TJES
Processo: 0000955-71.2016.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000955-71.2016.8.08.0034
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GENILDA RODRIGUES PEREIRA
APELADO: BANESTES SEGUROS SA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS. INÉRCIA DA PARTE. DESERÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO POSTERIOR À DECISÃO MONOCRÁTICA. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. INAPLICABILIDADE DIANTE DO DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PEREMPTÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação ante a ocorrência de deserção, em razão do não recolhimento do preparo no prazo fixado após o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o recolhimento em dobro do preparo, efetuado após o escoamento do prazo legal e a prolação da decisão que reconheceu a deserção, possui eficácia para sanar o vício recursal e permitir o processamento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O parágrafo 7º do art. 99 do CPC estabelece o dever de a parte realizar o recolhimento das custas no prazo legal após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

4)
A inércia da recorrente durante o prazo assinalado para o preparo acarreta, de forma imediata, a deserção do recurso.

5)
O parágrafo 4º do art. 1.007 do CPC admite o recolhimento em dobro apenas quando a parte, no momento da interposição, não comprova o preparo e atende à intimação específica para regularização no prazo de cinco dias.

6)
O recolhimento realizado após o escoamento do prazo e a prolação da decisão terminativa de não conhecimento exsurge ineficaz, pois sobre o ato incide o instituto da preclusão.

7)
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça veda o saneamento extemporâneo do preparo após a consumação da deserção, ainda que a parte efetue o pagamento em dobro.

8)
O princípio da primazia do julgamento de mérito não autoriza o descumprimento de prazos peremptórios ou a dispensa de pressupostos processuais objetivos de admissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O descumprimento do prazo para recolhimento do preparo, após o indeferimento da gratuidade da justiça, configura a deserção do recurso.

2. O recolhimento em dobro efetuado após a prolação da decisão que reconhece a deserção não supre o vício processual ante a ocorrência de preclusão.

3. A observância dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal garante a estabilidade e a previsibilidade do processo, não configurando formalismo exacerbado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, parágrafo 7º do art. 99, parágrafo 4º do art. 1.007 e inciso III do art. 932.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.106.680/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024; STJ, AgInt nos EAREsp n. 2.353.566/ES, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Seção, julgado em 28/5/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Trata-se de agravo interno interposto por
Genilda Rodrigues Pereira
em face de decisão monocrática que não conheceu do apelo, por ausência de preparo, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC.

O
decisum
agravado reconheceu que, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, a parte fora intimada a recolher as custas no prazo legal, nos termos do §7º do art. 99 do CPC.

Transcorrido o prazo, manteve-se a recorrente inerte, não realizando o recolhimento do preparo, razão pela qual se configurou a deserção do recurso.

A recorrente sustenta que sanou o vício por meio do recolhimento em dobro das custas, com base no §4º do art. 1.007 do CPC, requerendo o processamento da apelação.

Sem razão.

O §4º do art. 1.007 do CPC admite a complementação do preparo em dobro, desde que observada a intimação e o prazo legal.

No entanto, uma vez ultrapassado o prazo assinado para o recolhimento, sem qualquer providência, resta configurada a preclusão.

O recolhimento em dobro, após o escoamento do prazo e a prolação da decisão que reconhece a deserção, é ineficaz para suprir o vício, conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como subsegue:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DA GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.007, § 4º, DO CPC/2015. DESERÇÃO. POSTERIOR APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que "a ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4º do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6º), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4º e 5º), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ)" - (AgInt no REsp n. 1.856.622/RS, Relator o Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 24/6/2020).
2. Na hipótese dos autos, percebeu-se, nesta Corte Superior, haver irregularidade no recolhimento do preparo recursal. Isso porque, no ato de interposição, o recurso especial não foi instruído com a guia de custas e o respectivo comprovante de pagamento. 3. Determinada a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, sanar a irregularidade, com o recolhimento em dobro do preparo recursal, a parte não o fez. Limitou-se a apresentar o porte de remessa e retorno dos autos. 4. Não saneado o defeito constatado no preparo recursal, após a intimação da parte recorrente, impositivo o não conhecimento do recurso especial, considerando que a "jurisprudência do STJ, à luz do expressamente previsto no art. 1.007, § 4º, do CPC, já reiteradamente assentou ser necessária a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, de modo que a posterior comprovação só afasta a deserção se recolhida em dobro e dentro do prazo estipulado" (AgInt nos EAREsp n. 2.353.566/ES, Relator o Ministro Humberto Martins, Segunda Seção, julgado em 28/5/2024, DJe de 5/6/2024). 5. Não se conhece de eventuais documentos apresentados posteriormente para comprovar a adequação no recolhimento do preparo, porque, nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, a "parte recorrente deve comprovar a realização do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a comprovação posterior, ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal" (AgInt no RMS n. 71.028/DF, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024). 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.106.680/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

Não se trata, portanto, de formalismo exacerbado, mas da aplicação objetiva dos preceitos legais que regulam a admissibilidade recursal e asseguram a estabilidade e a previsibilidade do processo.

Ademais, sublinhe-se que a aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito não autoriza o descumprimento de prazos peremptórios e pressupostos processuais objetivos.

Por conseguinte, a manutenção da decisão monocrática impugnada é medida que se impõe, na medida em que a deserção restou configurada pela inobservância do prazo estabelecido no §7º do art. 99 do CPC, sendo inaplicável o saneamento extemporâneo pretendido.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o voto do Eminente Relator.